Tribunal: TJSP
Processo: 1001053-23.2020.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais pela queima de equipamentos em razão de sobrecarga elétrica na rede de telefonia da ré. Sentença de procedência. Apelação da operadora de telefonia.

Prova pericial produzida nos autos que comprova o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de telefonia da ré.

Responsabilidade objetiva da

Ementa:
Energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais pela queima de equipamentos em razão de sobrecarga elétrica na rede de telefonia da ré. Sentença de procedência. Apelação da operadora de telefonia.

Prova pericial produzida nos autos que comprova o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de telefonia da ré.

Responsabilidade objetiva da operadora nos termos do art. 14 do CDC. Danos materiais comprovados.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001053-23.2020.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado CLAYTON ADRIANO CAVALHEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001053-23.2020.8.26.0123 -Voto no 24575
2
Apelação n° 1001053-23.2020.8.26.0123
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelada: Clayton Adriano Cavalheiro
Comarca de Capão Bonito 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Miguel Alexandre Correa França
Voto no 24575
Energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais
pela queima de equipamentos em razão de sobrecarga
elétrica na rede de telefonia da ré. Sentença de procedência.
Apelação da operadora de telefonia.
Prova pericial produzida nos autos que comprova o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
elétrica na rede de telefonia da ré.
Responsabilidade objetiva da operadora nos termos do art.
14 do CDC. Danos materiais comprovados.
Recurso não provido.
A r. sentença proferida às f. 313/316, destes autos de
ação de indenização por danos materiais, ajuizada por CLAYTON
ADRIANO CAVALHEIRO, em relação a TELEFÔNICA BRASIL S/A,
julgou procedente o pedido, condenando a ré no pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 9.146,36, corrigido
monetariamente desde a data do prejuízo e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação. Pela sucumbência, condenou ainda
a ré no pagamento das custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Apelou a ré (f. 318/323) alegando, em suma, que: (a) os
fatos relatados se referem à Elektro e, portanto, não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001053-23.2020.8.26.0123 -Voto no 24575
3
responsabilidade por esses danos; (b) inexiste prova que vincule a
avaria dos aparelhos aos serviços prestados pela ré apelante.
A apelação, preparada (f. 324/325), foi contra-arrazoada
(f. 331/339)
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 16 de julho de 2020, e publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 317). A apelação, protocolada em 6 de agosto de
2020, é tempestiva.
Trata-se de ação de indenização por queima de
equipamentos elétricos em razão de sobrecarga na rede de telefonia
da ré.
O autor alegou na inicial, em suma, que: (a) em
12/10/2016 uma descarga atmosférica atingiu a rede de telefonia de
responsabilidade da ré, causando queima de diversos eletrodoméstica
em sua residência, localizada na Rua Pedro Mariano Filho, 147; (b)
inicialmente, acreditou que a responsabilidade pelos danos seria da
concessionária Elektro e por isso ajuizou ação (no 1003202-
94.2017.8.26.0123) em relação a referida empresa, no entanto, a
prova pericial produzida naqueles autos evidenciou que a descarga
elétrica que causou os danos nos aparelhos foi proveniente da rede de
telefonia da ré.
A r. sentença julgou procedente o pedido, entendendo
que o laudo pericial produzido nos autos no
1003202-
94.2017.8.26.0123 conclui que os danos causados na residência do
autor foram provenientes da rede de telefonia da ré e não da rede de
distribuição da Elektro, e portanto, comprovado o nexo causal entre o
dano suportado pelo autor e a prestação dos serviços da ré, cabia à
ela a comprovação de que os danos demonstrados pelo autor foram
causados por fatores externos aos seus serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001053-23.2020.8.26.0123 -Voto no 24575
4
A r. sentença não merece reforma.
A operadora de telefonia responde objetivamente pelos
danos causados a seus usuários e a terceiros em razão de defeitos em
seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação
do nexo causal e do dano experimentado.
Saliente-se que nos termos do art. 14 do CDC “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II
a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Ou seja, na hipótese, nem há que se falar em inversão
do ônus da prova do art. 6o, VIII do CDC, pois a própria lei já atribui ao
fornecedor dos serviços o ônus de provar a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II do CDC).
Para comprovar o nexo de causalidade entre os danos
experimentos e a falha na prestação dos serviços da ré, o autor trouxe
prova pericial produzida na ação anteriormente ajuizada em relação a
Elektro, a qual confirma que os danos nos equipamentos foram
provenientes da rede de telefonia e não da rede de distribuição da
Elektro (f. 21/36), o que é suficiente para comprovação do nexo de
causalidade.
Diante dessa prova, fica afastada a alegação de
ilegitimidade passiva.
Tendo a operadora ré responsabilidade objetiva pelos
danos causados a seus usuários (art. 14 do CDC), cabia a ela a prova
da inexistência de defeito na prestação de serviços, ou seja, a prova de
que não houve sobrecarga de telefonia no imóvel ou que os danos
decorreram de outros fatores, ônus que não se desincumbiu.
Os documentos de f. 37/45 também são suficientes para
comprovação dos danos materiais e não foram impugnados
especificamente pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001053-23.2020.8.26.0123 -Voto no 24575
5
O autor, portanto, faz jus ao jus ao ressarcimento dos
valores dos equipamentos danificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial fica majorada para 15% sobre o valor atualizado da
condenação.
Morais Pucci
Relator